Tribunal: TJMT
Processo: 1089555-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1089555-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLON CARDOSO DA SILVA - CPF: 820.213.761-68 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1089555-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1089555-88.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marlon Cardoso Da Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES EXCESSIVOS EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DE FATURA OMITIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade parcial da fatura discutida referente ao consumo de novembro/2024, mas indeferindo o pedido de danos morais e silenciando quanto ao pedido incidental relacionado à fatura de janeiro/2025, apresentado antes da habilitação da parte fornecedora nos autos.

A pretensão recursal funda-se na busca de reconhecimento de danos morais em razão das faturas discutidas, além da análise referente à fatura de janeiro de 2025, não apreciada em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve cobrança indevida e se os fatos narrados geram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade das cobranças realizadas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se o ressarcimento do dano material evidenciado.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização moral e a realizar o refaturamento da cobrança referente a janeiro de 2025.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de revisão das faturas, e da licitude da

suspensão do serviço de energia incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1089555-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1089555-88.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marlon Cardoso Da Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de João Rodrigues Miranda
.

Ação
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença: (Id.
312177362
): julgou parcialmente
procedente o pedido da exordial, para declarar a inexigibilidade do débito relativo à fatura referente ao mês de novembro de 2024, apenas naquilo que supere a média de consumo dos últimos doze meses, devendo a reclamada promover o refaturamento, improcedente os danos morais e foi silente quanto à fatura de janeiro de 2025.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
312177366)
:
a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e de refaturamento da cobrança referente a janeiro de 2025.

Contrarrazões
(Id.

312177374)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1089555-88.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1089555-88.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marlon Cardoso Da Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora, em face da sentença parcialmente procedente que declarou inexigível o débito referente ao consumo do mês de novembro de 2024, com vencimento em dezembro de 2025, julgou improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial e foi silente quanto ao pedido de refaturamento da cobrança com vencimento em janeiro de 2025.

Em primeiro grau, o juízo reconheceu a inexigibilidade parcial da fatura de novembro de 2024, determinando o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais.

No recurso, a parte consumidora requer o reconhecimento do dano moral, diante da reiteração de condutas lesivas e a análise da fatura de janeiro de 2025, à luz do princípio da causa madura, dado que o juízo a quo foi omisso sobre o ponto.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor é titular da unidade consumidora n.o 6/3746379-1, localizada em zona rural no Assentamento Bela Vista, município de Poxoréu/MT. Relata ter recebido cobrança desproporcional no valor de R$ 1.172,23, referente ao consumo de 1.081 kWh na fatura de novembro de 2024 e, posteriormente, R$ 803,07, com o suposto uso de 828 kWh na fatura de janeiro de 2025, afirmando que ambas as faturas são destoantes de sua média de consumo.

Informa que, diante da discrepância, buscou solução administrativa, tendo recorrido ao SAC e ao PROCON/MT, onde foi registrada reclamação formal.

A concessionária respondeu alegando que a elevação dos valores decorreu de faturamento por média em meses anteriores e posterior acúmulo de consumo, conforme permissivo da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021.

Acresça-se que o autor comprovou a abertura de diversos protocolos de atendimento, inclusive com pedido de aferição do medidor, sem que as medidas tenham levado à solução do impasse.

A concessionária não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do faturamento impugnado, tampouco apresentou elementos técnicos que justificassem o salto abrupto no consumo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O histórico de faturas evidencia que o consumo mensal do autor, entre março e outubro de 2024, variava entre 30 e 155 kWh, com a média mensal de 85 kWh, sendo que em novembro/2024 foi cobrado valor correspondente a 1.081 kWh, e em janeiro/2025, 828 kWh.

Esse acréscimo abrupto e desproporcional, sem justificativa técnica plausível e fora do padrão da unidade consumidora, compromete a regularidade da cobrança e evidencia falha na prestação de serviço.

Ademais, a omissão da sentença em relação à fatura de janeiro/2025 — cuja impugnação foi formalizada nos autos por pedido incidental e instruída documentalmente — permite o julgamento direto pela Turma Recursal, com base no art. 1.013, §3o, IV, do CPC, por se tratar de causa madura.

A sucessão de cobranças indevidas, associada ao desvio do tempo produtivo do consumidor, que buscou solução administrativa e judicial, justifica a condenação da ré por danos materiais e morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, (id. 312176978, 312176976 e 312176977), contudo, sem êxito, o que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrida,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de refaturamento referente à cobrança do consumo de dezembro de 2024, com vencimento em janeiro de 2025 e para julgar parcialmente procedente o pleito de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1o, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025